Tribunal: STF
Processo: AI 710697
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   DESERTO. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   INADMISSIBILIDADE.
1.      Ausência de depósito do valor do preparo
   no prazo legal. A jurisprudência desta Corte é pacífica no
   sentido de que a decisão que decreta a deserção do recurso tem
   fundamento infraconstitucional.
2.      As alegações de desrespeito
   aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da
   motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de
   reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando
   muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.